Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. BLOQUEIO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO.
1. O juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente.
2. No caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.